Tribunal: CARF
Processo: 10840.900874/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900874/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.132 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
COINBRA-FRUTESP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
compensação de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2008, cujas
compensações foram homologadas parcialmente em despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900874/2013-53
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900874/2013-53

Não foram reconhecidos os créditos de estimativas não compensadas, matéria
atualmente alcançada pela súmula 177 do CARF, razão pela qual acolho o relatório da DRJ, para
registro dos principais pontos controvertidos nas instâncias anteriores:
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema PER/DCOMP com o
Demonstrativo de Crédito sob no 26500.25865.170712.1.2.03-8504, data da transmissão
17.07.2012, com a utilização de crédito oriundo de Saldo Negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, referente ao exercício de 2008, período de apuração 01/01/2007 a
31/12/2007, no valor de R$ 853.305,27.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto – SP, datado de 06/06/2013, doc. de fls. 5, reconheceu parcialmente o crédito no
montante de R$ 26.159,90, deferindo parcialmente o pedido de restituição, em face de
serem confirmadas parcialmente as parcelas que compuseram o crédito pleiteado, conforme
quadro abaixo:

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Argumenta que adotou o critério previsto no artigo 230 do IR em relação ao ano-
calendário 2007 e apurou base tributável do Imposto de Renda somente nas competências
de março e maio daquele ano-calendário;
2. Informa que foram apurados débitos de R$ 72.703,53 e R$ 780.601,74, respectivamente,
cujo pagamento ocorreu através das DCOMPs 17123.61146.300407.1.3.02-3793 e
18603.20760.210508.1.3.01-5025. retificada pela 31345.73123.220409.1.7.01-1351;
3. Verificou que no final do período de apuração, nada era devido a título de CSLL e que a
diferença entre o valor do pedido e o valor reconhecido, decorre, basicamente, de falta no
reconhecimento do pagamento, via compensação, dos valores de IRPJ apurados por
estimativa nas competências de março e maio 2007. Elaborou quadro das declarações de
compensação transmitidas que foram parcialmente confirmadas ou não confirmadas;
4. Destaca que o processo decorrente das compensações das estimativas foi objeto de
Manifestação de Inconformidade e está pendente de julgamento, de forma que, efetuar a
glosa de tais estimativas implica em aceitar a duplicidade da cobrança contra a
Manifestante;
5. Destacou que, quando transmite a declaração de compensação a Manifestante será
compelida, inevitavelmente, a pagar referidos valores, acrescidos com multa e juros de
mora e é justamente essa a situação das estimativas compensadas que não foram aceitas;
6. O que poderia admitir é que o presente procedimento ficasse sobrestado até o momento
em que se concluísse a discussão dos processos que abarcam as estimativas compensadas,
mas esse suposto sobrestamento teria como efeito o desencadeamento da necessidade de
uma séria de controles em "cascata", altamente indesejável, tanto para a Administração
Fazendária quanto para a Manifestante.
Por fim, requer a reforma do Despacho Decisório com o reconhecimento integral de seu
crédito homologando as compensações vinculadas.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900874/2013-53

a) Cópias das Declarações de Compensação referente as estimativas compensadas;
O interessado impetrou Mandado de Segurança junto a Justiça Federal solicitando
concessão de medida liminar para que a Autoridade Administrativa conclua o processo, na
forma do art. 49 da Lei 9.784/99 combinado com o artigo 24 da Lei 11.457/2007.
Comunicado oriundo da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1a Região informa
que foi deferida parcialmente a tutela recursal cautelar requerida pela impetrante para que a
autoridade coatora julgue seus pedidos de restituição de indébito tributário formulados em
2013/2014, doc. de fls. 87.
A instância de piso manteve o despacho decisório, em acórdão de fls. 89/100,
assim ementado:
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. A restituição e/ou
compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do
direito. A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução somente quando comprovada a sua extinção mediante
pagamento ou compensação homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário às fls. 106/122, em que repisa
parte dos argumentos de impugnação, acima indicados, controvertendo, resumidamente, a
impossibilidade de glosa do saldo negativo composto por estimativas compensadas. Entende que
não há dúvidas de que o crédito referente ao saldo negativo de IRPJ apurado ao final do
período deve ser integralmente reconhecido e, com relação às estimativas cuja respectiva
compensação porventura vier a não ser homologada por decisão judicial final, caberia, quando
muito, cobrança após os devidos ajustes nos sistemas informatizados da Receita Federal,
conforme inclusive, manifestado pelo voto vencido e, ainda, debatido e reconhecido pela
Procuradoria da Fazenda Nacional através do Parecer PGN/CAT no 88/2014 que admitiu a
possibilidade de cobrança das estimativas compensadas convertendo-as em tributo após o ajuste
anual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito do contribuinte para que se reconheça
o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2006, que fora glosado em
relação ao crédito decorrente de compensações de estimativas do período.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900874/2013-53

A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não
homologadas, devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo
em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a
sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em
31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900874/2013-53

saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-
002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser
tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 203
DF CARF MF
Original